Tribunal: TJES
Processo: 5003264-64.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003264-64.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELLE GRASSI ALVES SAITT
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003264-64.2022.8.08.0035

Recorrente: MICHELLE GRASSI ALVES SAITT;

Recorrido: LATAM AIRLINES GROUP S/A;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. VIAGEM COM ITINERÁRIO VITÓRIA-ES X EGITO. VOO ORIGINAL EM 02/11/2021, PARTINDO 04:30, APÓS VÁRIAS CONEXÕES, CHEGADA AO DESTINO FINAL (LUXOR) NO DIA 04/11/2021, ÀS 07:00 H. PRIMEIRO VOO CANCELADO, COM REAGENDAMENTO PARA O MESMO DIA 02/11/2021, DECOLANDO ÀS 09:50 H E ATERRISANDO EM CONGONHAS ÀS 11:25 H. VOO QUE PARTIRIA DE SÃO PAULO COM DESTINO A DOHA ÀS 20:05 QUE TAMBÉM FOI CANCELADO, SENDO REMARCADO PARA O DIA 03/11/2021, PARTINDO ÀS 03:50 H. CHEGADA AO DESTINO FINAL ÀS 18:30 DO DIA 04/11/2021. ATRASO DE 11 HORAS E 30 MINUTOS EM RELAÇÃO AO ORIGINALMENTE CONTRATADO.

PARTE REQUERIDA QUE SE DEFENDEU ADUZINDO PROBLEMAS OPERACIONAIS EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO VOO CANCELADO. ARGUMENTOU AINDA QUE NÃO DEVE RESPONDER PELA SUPOSTA ANTECIPAÇÃO DE VOO FEITO PELA QATAR AIR LINES, POIS NÃO É DE SEU CONHECIMENTO. PEDIU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. JUÍZO DE PISO QUE ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MATERIAIS, POR NÃO TER SIDO PRODUZIDA PROVA DA CORRELAÇÃO ENTRE OS GASTOS FEITOS E O CANCELAMENTO DO VOO, BEM COMO DO EFETIVO DESEMBOLSO DOS VALORES. DA MESMA FORMA QUE ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, POR ENTENDER AUSENTE PROVA DE PERDA DE DIAS DE VIAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA ESPECIFICADA. IMPROCEDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS QUE DEVE SER MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PEDIDO DE DANOS MORAIS. REFORMA DA SENTENÇA. ATRASO PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL DE APROXIMADAMENTE 11 HORAS QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), VALOR JUSTO E RAZOÁVEL CONSIDERANDO O CASO CONCRETO E OS PRECEDENTES DESTA TURMA. CORREÇÃO DEVIDA A PARTIR DO ARBITRAMENTO, COM JUROS DE MORA RETROATIVOS À CITAÇÃO, POR SE CUIDAR DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO.

NO QUE RESPEITA AOS DANOS MATERIAIS, ALMEJADOS NO IMPORTE DE R$ 3.104,42, AO CONTRÁRIO DO QUE PROPUGNOU A SENTENÇA A QUO, HÁ NOS AUTOS DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA, INSCULPIDA NOS IDS 7349121 A 7349122 E (NUMERAÇÃO CONSTANTE DO PJE2G), QUE EVIDENCIA OS GASTOS RELATADOS, EM CONEXÃO COM A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ISSO GUARNECE DE VEROSSIMILHANÇA SUFICIENTE O PEDIDO, A EMBASAR A CABAL REPARAÇÃO PRETENDIDA. NESSE CASO, DEVE SER CONDENADA A RÉ AO PAGAMENTO DA QUANTIA SUPRACITADA, COM CORREÇÃO MONETÁRIA RETROATIVA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA E JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO, POR SE COGITAR DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. OS ÍNDICES A APLICAR SERÃO OS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), ALÉM DOS DANOS MATERIAIS NO IMPORTE DE R$ 3.104,42. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS, ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)